Tribunal: STF
Processo: ARE 1367144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 5):



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA.



    I. Pleito de gratuidade da justiça deferido.



    II. Hipótese em que o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública afasta a condenação em honorários advocatícios. Inteligência do artigo 19, §1º, da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei nº 12.844/2013. Precedentes do STJ e desta Corte.



    III. Recurso da União provido. Recurso do advogado prejudicado. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fulcro no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, caput e LXXVIII; e 133, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o art. 19, §1º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002, com a redação dada pelo art. 21, da Lei nº 13.844/2013, é inconstitucional, posto que os honorários advocatícios de sucumbência são a verba alimentar que sustenta o advogado e seus familiares, e toda a vez que estes são tolhidos, há inconstitucionalidade direta (eDOC 8, pp. 7-8).



    Aduz-se que há o ferimento dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, inciso III, da CF) em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios; da isonomia (art. 5º, caput, da CF), da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da imprescindibilidade do advogado à administração da justiça (art. 133, da CF) (eDOC 8, p. 10).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de haver ausência de prequestionamento explícito (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 4, pp. 2-4):



    “Quanto à pretensão da União de afastar a condenação em honorários advocatícios anoto que o artigo 19, §1º, da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei nº 12.844/2013, expressamente afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em caso de reconhecimento de procedência do pedido,  “inclusive em embargos à execução fiscal e execuções de pré-executividade“.



    (...)



    No caso, verifica-se que a exequente, intimada a se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, expressamente reconheceu sua ocorrência (Id. 150494083, fls. 145/153), caracterizando-se, destarte, hipótese de descabimento de condenação em honorários advocatícios.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da norma infralegal aplicável à espécie (Lei 10.522/2002). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC., e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente